Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002307-58.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE(S): MATHEUS DA SILVA OSSUNA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS DA SILVA OSSUNA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1031151-43.2021.8.11.0003), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e associação ao tráfico - arts. 33, c/c art. 40, VI, e 35 da Lei 11.343/2003 - (ID 117209474).
O impetrante sustenta que: 1) as provas oriundas da busca domiciliar seriam ilícitas porque teria decorrido de informação anônima e não foi precedida de mandado judicial e/ou autorização; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui residência certa no distrito da culpa.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “reconhecida a ilicitude da prova obtida em decorrência da violação de domicilio” e revogada a prisão preventiva do paciente (ID 117968484), com documentos (ID’s 117968485/ 117968492).
Relatos.
Em 21.12.2021, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Segundo consta da denúncia, que os denunciados, em companhia da adolescente Geovanelly Ferreira Carvalho, de 17 anos, guardavam, mantinham em depósito e vendiam 16 (dezesseis) porções, pesando 59,9 g (cinquenta e nove gramas e noventa centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA.
São dos autos, que após denúncias, foi realizada a abordagem de um veículo, ocasião em que os denunciados empreenderam fuga. Empós, em revista domiciliar, foi localizado o entorpecente, além de apetrechos utilizados no tráfico, inclusive uma máquina de cartão.
Insta salientar, que o contexto fático apresentado, denotam a mercancia de entorpecentes em companhia de menores, de forma a facilitar o desvio na formação moral dos adolescentes, o que demonstra assim, maior reprovabilidade da conduta. [...]
Ademais, importante destacar que o denunciado MATHEUS é reincidente específico, eis que registra 01 (um) executivo de pena, autos de no 2000151-87.2019.811.0064, perante a 4a Vara Criminal desta Comarca, por condenação por tráfico de drogas. [...]
Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar no intuito de cessar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do acusado. [...]
Assim, tendo em vista a intenção do réu, a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Decreto a PRISÃO PREVENTIVA dos acusados PETTRY VITÓRIA AMARAL DE SOUSA, GEORGE LUCAS DOS SANTOS e MATHEUS DA SILVA OSSUNA, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal. [...]” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 117209474)
Em 5.1.2022, o mandado de prisão do paciente foi cumprido (ID 117968489).
Em 7.2.2022, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar por entender que, “no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos denunciados, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, a atuação concentrada de agentes, o envolvimento de menor na suposta atividade criminosa, bem como diante da reiteração delitiva. [...]” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 117209474).
Pois bem.
A análise sobre a ilegalidade das provas, fundada em suposta invasão de domicílio, deve ser reservada para o julgamento colegiado, por envolver pretensão satisfativa, qual seja a anulação dos elementos de convicção produzidos (STJ, HC no 626.983/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).
Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, composta por, ao menos, 4 (quatro) agentes, sendo 1 (um) adolescente, com venda direta a usuários e possibilidade de pagamento por meio de cartão de crédito ou débito [apreensão de máquina de cartão], bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente registra condenação definitiva anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 21.2.2019 (SEEU 2000151-87.2019.8.11.0064).
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
A evidência de comercialização difusa “profissionalizada”, extraída da utilização de máquina de cartão para pagamento das drogas, também justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade concreta da conduta (TJMT, HC N.U 1018246-83.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 9.3.2020).
Não bastasse, a reincidência específica, por si só, autoriza a constrição preventiva, ainda que a quantidade de entorpecente não seja expressiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 597057/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2020; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25).
Em relação ao predicado pessoal [endereço certo no distrito da culpa], não enseja, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).
A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
Quanto à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, ao menos em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da suposta prática de tráfico de drogas durante o cumprimento de pena definitiva em regime aberto por crime idêntico - tráfico de drogas - (N.U SEEU 2000151-87.2019.8.11.0064), a justificar a manutenção da custódia em virtude do risco de reprodução de fatos criminosos (STJ, RHC 123570/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO